Tribunal: TJMT
Processo: 1019664-85.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1019664-85.2021.8.11.0000
Impetrante: Davi Ferreira de Paula
Paciente: Ademir Roberto da Silva
Impetrado: Juiz da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ademir Roberto da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática do delito de estupro de vulnerável.
Em síntese, o impetrante alega que o paciente foi preso em 15.10.2021, em razão de supostamente ter tido relação sexual e ter praticado atos libidinosos contra Rainara Rosa Oliveira Andrade, que possui 12 anos de idade.
Argumenta que, em verdade, o paciente tinha relacionamento amoroso com a ofendida, e que ele acreditava que ela tinha 14 anos.
Indica que o paciente foi equivocadamente apontado no decreto prisional como reincidente, contudo, o processo utilizado para caracterizá-lo dessa forma diz respeito a outrem.
Aduz que a decisão invectivada é desprovida de fundamentação necessária para a decretação da prisão, e que nenhuma das hipóteses caracterizadoras do periculum libertatis está configurada.
Por fim, invoca o princípio da presunção da inocência e ressalta os predicados pessoais do paciente.
Com tais considerações, pleiteia o relaxamento da prisão, com a colocação do paciente em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Acosta documentos (Ids. 107577230 a 107578454).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Como relatado, o impetrante busca a colocação do paciente em liberdade, aduzindo, para tanto, a caracterização de manifesto constrangimento ilegal suportado em razão da ausência do requisito autorizador do decreto preventivo relativo ao periculum libertatis, fundamentação insuficiente para a decretação do cárcere, a necessidade de atenção ao princípio da presunção de inocência, e, por fim, ressaltou a existência de predicados pessoais positivos do paciente.
Ressai da impetração que o juízo a quo fundamentou a determinação e manutenção da prisão preventiva do paciente, subsidiada pelos indícios de autoria e pelo periculum libertatis, ao argumento da necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a reiteração criminosa, veja-se:
“(...)A vítima Rainara Rosa Oliveira Andrade, quando ouvida perante a autoridade policial, devidamente acompanhada de sua representante legal, relatou que no dia anterior esqueceu de trancar a janela de seu quarto e o flagrado entrou e insistiu para manter relação com a infante, mas o ato não ocorreu. Quando indagada acerca do último ato sexual, a vítima explicou que ocorreu na última sexta-feira e o primeiro teria ocorrido na semana retrasada.
Explicou que no dia 1o (primeiro), o flagrado teria ido em sua casa pedindo para a vítima ficar com ele e, mesmo com sua negativa, ele a forçou a retirar a roupa e manter relação sexual. Depois tornaram a se relacionar no dia 20 do outro mês, respondendo que “foi a mesma coisa” e, posteriormente teria acontecido novamente, cerca de 6 vezes.
O policial militar Paulo Cesar Bezerra Maxiano, quando inquirido perante a autoridade policial, relatou que a guarnição foi informada acerca de possível estupro. Quando chegaram no local, se depararam com o flagrado tentando empreender fuga, se escondendo em uma residência próxima à residência.
A mãe da vítima informou que a filha possuía 12 anos e que teria acordado por volta das 23h20min com um barulho na residência, quando ouviu uma voz grossa e se deparou com o flagrado deitado na cama de sua filha. Ao questionar a filha, ela teria informado que o flagrado havia adentrado no quarto pela janela e tentado manter relação sexual de todo jeito, pegando em suas partes íntimas e deixado marcas na região dos seios. A infante ainda teria relatado que já teria ocorrido ato sexual em outras oportunidades, todas sem seu consentimento, mas não havia contado para ninguém, pois estava sendo coagida pelo réu.
Esses fundamentos, a despeito das alegações da defesa técnica, encontram-se perfeitamente delineados nos autos e deles, por enquanto, não me distancio, especialmente porque não houve qualquer alteração fática apta a fundamentar a liberdade do réu.
No tocante às alegações da defesa de que o réu teria incorrido em erro, tem-se que, de plano não merece acolhimento, por se tratar de crime grave, cuja violência é presumida, haja vista se tratar de vítima menor de 14 (quatorze) anos.
De igual modo, o fato de o réu não ser reincidente, não afasta o risco de reiteração delitiva, vez que, conforme folha de antecedentes criminais, este possui ação penal e inquérito policial em curso nas Comarcas de Pedra Preta/MT (Ação Penal 1397-02.2010.8.11.0022) e Comodoro/MT (Inquérito Policial no 1820-69.2019.8.11.0046).
Inclusive, conforme Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do TJ/MT, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Assim, considerando que não houve alteração fática a ensejar a mudança de posicionamento no tocante à presença dos requisitos da prisão preventiva, tratado na decisão anterior que a decretou, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõem. (...)” (Id. 107577234, pp. 2-4).
Como se percebe, malgrado o decreto prisional tenha mencionado processo de outrem para considerar o paciente reincidente, infere-se que o impetrado consignou na decisão que manteve a prisão preventiva que o investigado ostenta ações penais em curso, bem como inquéritos policiais em andamento.
De qualquer sorte, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos policiais ou mesmo ações penais em curso denota o risco de reiteração delitiva e constitui fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar, conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 105.591/GO, Sexta Turma, Rela. Min. Laurita Vaz, julgado em 13.8.2019, publicado em 27.8.2019.
Logo, não há falar em ausência da verificação do periculum libertatis, uma vez que os fatores mencionados pelo impetrado são suficientes para embasar o decreto prisional.
Ademais, também não há falar em ausência de fundamentação, pois a autoridade acoimada como coatora bem delineou e descreveu que as condições dos arts. 312 e 313 do CPP foram atendidas e são suficientes para a decretação da prisão preventiva.
No que atine ao argumento de que o paciente não sabia que a ofendida tinha menos de quatorze anos de idade, como se bem sabe, o habeas corpus é ação de rito sumaríssimo, e que não comporta aprofundado revolvimento de provas.
Contudo, numa análise perfunctória, é possível verificar que o paciente aparentemente programava seus encontros com a vítima às escondidas da mãe dela, pois combinavam de ele entrar pela janela da casa.
Além disso, a vítima estava sob a vigilância e guarda de sua mãe, não sendo possível rechaçar a possibilidade, ao menos por ora, de que o paciente não tinha como saber que a vítima tinha 12 anos de idade.
Quanto à alegação de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, impende consignar que o referido princípio não é incompatível com a prisão preventiva, desde que sua necessidade esteja devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores da medida.
A respeito do tema, colaciono o ensinamento do doutrinador Renato Brasileiro de Lima, veja-se:
“Para uma segunda corrente, de caráter restritivo, que empresta natureza cautelar à prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. Acertadamente, essa corrente, que é majoritária, sustenta que a prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente.
O caráter cautelar é preservado, pois a prisão tem o objetivo de assegurar o resultado útil do processo, de modo a impedir que o réu possa continuar a cometer delitos, resguardando o princípio da prevenção geral. Há, de fato, evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento jurisdicional definitivo, eis que, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, o agente já poderá ter cometido diversas infrações penais. Como adverte Scarance Fernandes, ‘se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos, esse objetivo seria acautelado por meio da prisão preventiva’.
No caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social” (LIMA, Renato Brasileiro de. Nova prisão cautelar: doutrina, jurisprudência e prática. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, pp. 236 e 237).
Destaco, por derradeiro, que este egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Sendo assim, ao menos nesta fase inicial, não encontro motivos para conceder liminarmente a ordem mandamental.
Diante do exposto, observo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado primo ictu oculi, tornando, assim, temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade, motivo pelo qual a prudência recomenda prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir acerca do inconformismo aventado no vertente writ.
Assim, indefiro o pedido de liminar.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do presente pedido, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de novembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator